Tribunal: STF
Processo: SL 1458
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADI ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE DETERMINA A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, XII, DA CF. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATINGE APENAS A ESFERA PATRIMONIAL DE SERVIDORES. INTERESSE PRIVADO QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO AO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pela Câmara Municipal de Linhares contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0038337-98.2019.8.08.0000, que suspendeu a vigência do Anexo III da Lei Municipal nº 3.834/201, que trata do valor da remuneração dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Linhares.
    Narra que se trata, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito municipal, impugnando o Anexo III da Lei Municipal nº 3.834/2019, que trata do valor da remuneração dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Linhares, alegando que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderiam ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 37, XII, da Constituição Federal, e artigo 70, da Lei Orgânica do Município de Linhares. Relata que a liminar restou deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para suspender a vigência do Anexo III da Lei Municipal nº 3.834/2019. Sustenta que, ao assim proceder, o juízo de origem causou a redução salarial de aproximadamente 70 servidores efetivos da Câmara Municipal de Linhares, em contrariedade ao interesse público.
    Alega que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, pois implicará em redução de salário em alguns casos menor que o salário mínimo vigente. Afirma que houve julgamento extra petita, haja vista que a decisão afeta todos os cargos constantes do Anexo III da Lei Municipal nº 3.834/2019 que não estavam descritos na inicial da ação direta de inconstitucionalidade. Aponta, ainda, a revogação do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, que teria fundamentado a decisão que ora se busca suspender, alegando que não há qualquer vício na Lei Municipal nº 3.834/2019.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0038337-98.2019.8.08.0000, até o trânsito em julgado da decisão final. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0038337-98.2019.8.08.0000, pelo qual foi concedida medida cautelar para suspendeu dispositivos de lei do Município de Linhares/ES que trata da remuneração de servidores públicos. Haja vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da controvérsia, relacionada ao teto remuneratório dos servidores do Poder Legislativo (CF, art. 37, XII), vislumbro cabível o presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Nada obstante cabível o pedido de suspensão, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública”, na medida em que atinge a esfera privada de um número pequeno e delimitado de servidores da Câmara Municipal (cerca de 70, nos termos da petição inicial). Deveras, a decisão impugnada, além de gerar economia aos cofres públicos, tem no máximo o condão de atingir interesses patrimoniais privados de determinados servidores – interesses os quais, conquanto relevantes, não podem ser equiparados ao interesse público que constitui a ratio essendi dos incidentes de contracautela. 
    Com efeito, a redução temporária de vencimentos de determinados servidores públicos decorrente da identificação de situação de inconstitucionalidade não pode servir de fundamento para o manejo do pedido de suspensão, sob pena de desvirtuamento do instituto para a defesa de interesses meramente privados. Saliente no ponto que apenas a lesão ao interesse público qualificada como “grave” pode dar ensejo à concessão excepcional da medida de contracautela, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção jurídica da decisão impugnada, seja à luz da legislação municipal seja no que pertine à observância do princípio da congruência entre pedido e decisão judicial, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 05 de julho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente